Tribunal: TJPA
Processo: 0812635-13.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSO Nº 0812635-13.2023.8.14.0000 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara única da Justiça Militar do Estado do Pará. JUÍZO SUSCITADO: Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém. PROCURADOR: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES. RELATOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM x JUSTIÇA MILITAR. TIPO DO ART. 273, §1º-B, DO CP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Na ocorrência de fatos envolvendo militar, no âmbito da relação privada, fora de local sujeito à administração militar, este somente poderá ser punido, perante a Justiça Castrense, caso esteja em serviço ou atuando em razão da função e os acontecimentos extrapolem os atos da sua vida civil e atinjam, de modo inequívoco, a sua vida profissional e os interesses das instituições militares. Inocorrência in casu. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente Conflito Negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812635-13.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DCRIF - DIVISÃO DE CRIMES FUNCIONAIS

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812635-13.2023.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara única da Justiça Militar do Estado do Pará.

JUÍZO SUSCITADO: Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

PROCURADOR:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM x JUSTIÇA MILITAR. TIPO DO ART. 273, §1º-B, DO CP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Na ocorrência de fatos envolvendo militar, no âmbito da relação privada, fora de local sujeito à administração militar, este somente poderá ser punido, perante a Justiça Castrense, caso esteja em serviço ou atuando em razão da função e os acontecimentos extrapolem os atos da sua vida civil e atinjam, de modo inequívoco, a sua vida profissional e os interesses das instituições militares. Inocorrência
in casu.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente Conflito Negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos­­­ nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM.

Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará e suscitado o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, referente aos autos do processo de n.º 0814883-78.2021.8.14.0401.

Os autos foram distribuídos ao Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que acatando parecer do Ministério Público (Id.

15520093 - Págs. 1-2) declinou da competência em decisão de Id.

15520098 - Págs. 1-2, sob o argumento de que as condutas delituosas se amoldam ao art. 9º, II do CPM, atraindo assim a competência da justiça castrense.

Ao receber o feito, o juízo da Vara Única da Justiça Militar, após manifestação do Ministério Público (2ª Promotoria de Justiça Militar) (Id. 15520119 - Págs. 1-3), suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, por entender que o acusado não estava de serviço no momento dos fatos e, também, não teria agido em razão da função de Policial Militar ou praticado em desfavor da Administração Pública (Id. 15520124 - Págs. 1-3).

Consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça (Id. 18402911 - Págs. 1-7), que opinou pela procedência do presente conflito para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o d. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pela análise dos documentos acostados ao presente conflito, constata-se que o cerne da questão consiste em verificar qual o juízo compete para apurar, processar e julgar o crime de venda de produtos medicinais, de procedência ignorada.

De acordo com o caderno investigatório, o 3º Sargento da Polícia Militar, Magno Trindade Reis, teria oferecido no grupo de aplicativo de mensagem (WhatsApp) do condomínio onde morava, os medicamentos
Azitromicina Di-hidratada
(500mg) e
Ivermectina
, ambos de procedência ignorada no período da pandemia da COVID-19.

Desse modo, a análise circunscreve-se na dúvida acerca se o suposto delito previsto no art. 273, §1º-B, V, do Código Penal, enquadrar-se-ia nos tipos do art. 9º, II, do Código Penal Militar.

Mas primeiro, imperioso consignar que a competência da Justiça Militar Estadual está prevista no artigo 125, §§ 4º e 5º, da Carta Maior. Referido dispositivo legal delineia,
in verbis
:

§ 4º
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º
Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

Por sua vez, os crimes militares estão previstos no Código Penal Militar (CPM) - Decreto-Lei n. 10011/69 - sendo definido como crime a conduta amoldada ao rol previsto nos artigos 9º e 10º.

Assentadas tais premissas, cumpre averiguar a competência para processar e julgar o crime supostamente perpetrados pelo policial militar. Imperioso anotar que a venda de produtos medicinais de origem ignorada são condutas tipificadas na lei penal comum.

Logo, a fim de definir a competência para o caso
sub judice
, há de se observar as explicações alhures expendidas, bem como o disposto no artigo 9º, inciso II, alíneas b c e d, do Código Penal Militar, o qual preconiza, verbo
ad verbum
:

Art. 9º
Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I -
os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

(...)

b)
por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c)
por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

d)
por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

Vê-se, pois, que a suposta prática do delito não se deu em lugar sujeito à administração militar, tampouco ocorreram em razão da função exercida pelo investigado, mas sim, para atender a interesses particulares do investigado.

Nessa mesma toada é a jurisprudência da Corte Superior:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. MILITAR. DELITO DE TENTATIVA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. MILITAR.
DELITO DE TENTATIVA DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES.
CRIME MILITAR. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. O art. 9º do CPM elenca todas as hipóteses em que se configura um crime de natureza militar. Apesar de o crime ter sido praticado por policiais militares, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido artigo.
2.

Competência militar não é firmada pela condição pessoal de militar, mas pela natureza da infração. Os militares não agiram em razão de suas funções, não havendo, pois, que se falar em crime militar
. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo - DIPO 4, suscitado. (CC 121.328/SP, Rela. Mina. Alderita Ramos de Oliveira (Des. convocada do TJ/PE), Terceira Seção, j. 24/10/2012, DJe 9/11/2012).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. HOMICÍDIO CONTRA COLEGA. USO DE FARDA E ARMA DA CORPORAÇÃO. CHURRASCO FORA DAS INSTALAÇÕES CASTRENSES. IMPRUDÊNCIA ALHEIA AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. JUSTIÇA MILITAR. INCOMPETÊNCIA.
1.

O crime militar, definido no art. 9.º do Código Militar, deve ser entendido de forma restritiva, sempre tendo em conta a razão de ser da justiça especializada. Quando o militar se encontra fora de situação de atividade, entendida como tal sua efetiva atuação funcional, ou seja, nas ocasiões em que age como civil, não há se estender a competência da justiça militar, visto que não há se lhe exigir o mesmo padrão de conduta, de hierarquia e disciplina
. 2. Ordem concedida para, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar, anular a ação penal n. 6/05, distribuída à Vara da Auditoria da Justiça Militar do Paraná - Conselho Permanente da Justiça Militar Estadual, a partir do oferecimento da denúncia, inclusive, sem prejuízo do envio dos autos ao Ministério Público do Estado do Paraná para que, se o caso, ofereça nova exordial acusatória. (HC 119.813/PR, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16/12/2008, DJe 2/2/2009). Grifo nosso.

Portanto, evidencia-se a competência da 6ª Vara Criminal de Belém para processar e julgar os fatos delituosos ora sob investigação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitado, 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém o competente para processar e julgar o feito, para onde os autos devem ser encaminhados.

É o voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 17/04/2024